Tribunal: TJPA
Processo: 0009222-78.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009222-78.2018.8.14.0039

APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA POR RECONHECIMENTO JUDICIAL FIRME E POR CONHECIMENTO PRÉVIO DO AGENTE – PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA COMO EFEITO NORMAL DO TIPO PATRIMONIAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – MULTA REDUZIDA POR DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), buscando absolvição por nulidade do reconhecimento fotográfico ou, subsidiariamente, readequação da pena-base e redução da multa.

II – Questões em discussão
Análise da validade do reconhecimento fotográfico; suficiência do conjunto probatório; legalidade da negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; proporcionalidade da pena de multa.

III – Razões de decidir
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi ulteriormente ratificado em juízo mediante relato firme e coerente da vítima, que declarou conhecer previamente o acusado e descreveu tê-lo identificado no dia dos fatos porque estava com o capacete parcialmente levantado. A narrativa judicial mostrou-se íntegra ao relatar que o réu sacou a arma e a apontou para o peito da vítima, conferindo elevada credibilidade às declarações.
A eventual desconformidade formal com o art. 226 do CPP resta superada por reconhecimento judicial autônomo e por elementos independentes, segundo entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.
No tocante à dosimetria, manteve-se a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, mas afastou-se a negativação das consequências do delito, pois a não recuperação dos bens é consequência comum aos crimes patrimoniais e não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base. Aplicação de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Refixada a pena-base e reduzida a multa por desproporcionalidade.

IV – Dispositivo
Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa das consequências do crime, refixar a pena-base e reduzir a pena de multa, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

V – Tese
A não restituição dos bens subtraídos constitui efeito normal dos crimes patrimoniais e, ausente prejuízo extraordinário demonstrado, não autoriza a exasperação da pena-base. O reconhecimento fotográfico desacompanhado de rigor formal é válido quando confirmado em juízo por relato firme, coerente e sustentado por conhecimento prévio do agente.

VI – Dispositivos legais relevantes
Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP; art. 226, CPP; art. 59, CP.

VII – Jurisprudência citada
STJ, AgRg no HC 457.453/MS; STJ, AgRg no REsp 1.551.168/AL;
STJ, HC 58.596/DF (Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFFERSON DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
09 anos e 02 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
360 dias-multa
.

Segundo consta da denúncia, no dia
21/11/2017
, por volta das
13h15min
, na Rua Canaã, bairro Nagibão, o apelante, em concurso com outro indivíduo, teria subtraído da vítima
Jamil Souza Oliveira
, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R$ 3.000,00, um aparelho celular, uma aliança, um rádio da empresa e uma motocicleta Honda/CG 160.

Em suas
Razões Recursais
(ID 29224807), a Defensoria Pública sustenta:
a) nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP e consequente absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, reforma da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a redução da pena de multa.

Em
contrarrazões
, a Promotoria de Justiça pugna pelo improvimento do recurso, afirmando estar a condenação lastreada em prova segura e coerente, destacando o depoimento firme da vítima e o auto de reconhecimento constante dos autos (ID 29224811).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de 2º grau (ID 29749746), manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, ressaltando a validade do reconhecimento e a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação, mas concordando que a multa fixada foi desproporcional.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico constante do ID 29224770 (fls. 07–10), afirmando que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, e, como consequência dessa nulidade, requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria, com o afastamento das consequências desfavoráveis e a redução da pena de multa.

A pretensão absolutória não prospera.

O reconhecimento fotográfico, embora realizado na fase policial, foi posteriormente confirmado de forma clara em juízo pela vítima
Jamil Souza Oliveira
, que afirmou expressamente
que já conhecia o denunciado de outros lugares
e que, no dia dos fatos, pôde reconhecê-lo porque o apelante estava
com o capacete parcialmente levantado
, deixando o rosto visível. A vítima também declarou que o agente
sacou a arma e a apontou contra seu peito
, reforçando a firmeza e a coerência de seu relato.

Ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha observado rigorosamente todas as etapas formais do art. 226 do CPP, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores afirma que
eventual irregularidade é superada quando o reconhecimento judicial é firme, autônomo e corroborado por elementos independentes
, especialmente quando há prévio conhecimento da pessoa identificada. Em crimes patrimoniais, a palavra segura da vítima, colhida sob contraditório, assume especial relevância.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, tampouco insuficiência probatória a justificar absolvição.

Passo à análise da dosimetria.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal (4 anos), elevando-a para
5 anos e 6 meses
, com fundamento em duas circunstâncias judiciais:

circunstâncias do crime
, consideradas desfavoráveis porque o delito foi cometido em concurso de agentes;

consequências do crime
, reputadas negativas pelo fato de que o celular não foi recuperado e a vítima teria sofrido prejuízo financeiro expressivo.

Quanto ao primeiro ponto —
circunstâncias do crime
— a majoração está em conformidade com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que admite o deslocamento da majorante do concurso para a pena-base, desde que não haja duplicidade de valoração (AgRg no HC 457.453/MS; AgRg no REsp 1.551.168/AL). Tal fundamento, portanto, deve ser mantido.

Diversamente, quanto às
consequências do crime
, razão assiste à Defesa. A não recuperação dos bens é
efeito normal dos delitos patrimoniais
, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente consequências
excepcionalmente graves
— isto é, além daquelas ordinariamente esperadas em crimes de roubo ou furto — admitem valoração desfavorável. Ausente fundamentação concreta que demonstre prejuízo extraordinário, a majoração é indevida.

A jurisprudência do STJ é inequívoca ao repelir a utilização dessa circunstância como agravante genérica:

“Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a
res furtiva
à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.” (HC 58.596/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014)

Assim, impõe-se o
afastamento da valoração negativa das consequências do crime
, com a consequente redução da pena-base.

Refeito o cálculo, a pena-base deve ser ajustada. Partindo do mínimo legal de 04 anos de reclusão, e mantida apenas uma circunstância judicial desfavorável — as circunstâncias do crime, negativadas em razão do concurso de agentes —, a majoração adequada, em consonância com a orientação uniforme desta Turma, é a fração de 1/6, resultando no acréscimo de 08 meses. A nova pena-base, portanto, fica fixada em
04 anos e 08 meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se a reprimenda em
04 anos e 08 meses
.

Na terceira fase, subsiste apenas a majorante do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP), já que o concurso de agentes foi utilizado apenas como circunstância judicial. A sentença aplicou a fração de
2/3
, solução compatível com a gravidade concreta do caso, em que a vítima relatou ter tido a arma apontada diretamente para o peito. Não havendo insurgência específica quanto à fração adotada e considerando sua adequação às circunstâncias, mantém-se o aumento no mesmo patamar.

Incidindo a fração de 2/3 sobre a pena intermediária, a reprimenda final atinge
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, o que se mostra proporcional e em consonância com a dosimetria aplicável ao delito.

No tocante à pena de multa, a sentença fixou o montante de
360 dias-multa
, número que ultrapassa a proporcionalidade, considerando a pena corporal ora revista. A Procuradoria de Justiça, inclusive, reconhece expressamente a desproporção e opina pela redução. Em observância ao princípio da proporcionalidade e ao padrão adotado por este órgão fracionário em casos análogos de roubo majorado, redimensiona-se a multa para
50 dias-multa
, à razão mínima legal por dia, valor compatível com o quantum de pena fixado e com a compreensão consolidada sobre a matéria.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para
afastar a valoração negativa das consequências do crime
, com a consequente redução da pena-base, bem como para
readequar a pena de multa
por desproporcionalidade. Fixo, assim, a pena definitiva do apelante
JEFFERSON DO NASCIMENTO
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além de
50
(cinquenta) dias-multa
, à razão mínima legal por dia,
mantidos os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 14/12/2025